Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-61.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015331-61.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), GLAUCIANE LAURIANO - CPF: 486.029.222-72 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COORDENADOR DE CREDENCIAMENTO E PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO E PRESIDENTE DO DETRAN – ART. 66, XI DA CE – ACOLHIMENTO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRAZO DE VALIDADE – SUSPENSÃO – ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 614, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 – EXPIRAÇÃ
O DOS PRAZOS DOS DECRETOS DE CALAMIDADE FINANCEIRA - ONEROSIDADE EXCESSIVA – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O provimento originário de cargo público é ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art.
66, XI da Constituição Estadual.

2.

O art. 24 da Lei Complementar nº 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações.

3.

A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto nº 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de
06 (seis) meses
. Referido Decreto foi prorrogado, por mais
120 (cento e vinte) dias
(Decreto nº 176, de 17 de julho de 2019).

4.

Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019
faltavam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso
, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto nº 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública está, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade.

5.

Discricionariedade administrativa quanto ao momento de nomeação do candidato.

6.

Necessária a aplicação do princípio da colegialidade, considerando o entendimento firmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, que considerou como não cabalmente demonstrada a situação excepcional justificadora da não nomeação do Impetrante.

7.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

[
Adoto o Relatório proferido pela i. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
litteris
:

“[...] Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Glauciane

Lauriano
em face do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
,

do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
e do
Exmo. Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
em razão de não haver sido efetivada sua n
omeação e posse para o cargo de Analista do Serviço de
Trânsito, área de atuação Pedagogo, no polo de Juína, para o qual obteve aprovação em primeiro lugar, no Concurso Público objeto do Edital nº 001/2015 DETRAN/MT, de 24 de abril de 2015.

Esclarece a im
petrante que foi aprovada para a única vaga ampla concorrência

disponibilizada para

o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, na área de atuação Pedagogo, polo de Juína/MT, contudo, não foi chamada para tomar posse. Aduz que “o concurso em apreço foi ho
mologado no dia 04 de setembro de 2015 (doc. em anexo), sendo que em 04 de setembro de 2017 teve sua validade prorrogada por mais 2 anos,

ou seja

até 04 de setembro de 2019, conforme segue em anexo.” (Id. 19031036 – Pág. 3)

Sustenta que,
posteriormente, foram expedidos dois decretos, sendo o Decreto nº 176/2019 e o Decreto nº 07/2019 sendo por meio deste último decretada situação de calamidade financeira do âmbito da Administração Pública Estadual, ressaltando que não obstante o certame em
referência estar à época no prazo de sua validade, em 29.07.2019, foi pelo Governo do Estado publicado o Edital de Suspensão de Prazo de Validade do Concurso Público em questão, com previsão da retomada do prazo de validade, por prazo igual ao da suspensã
o, após a cessação da causa da suspensão. Por outro lado, também, ressalta a impetrante que de acordo com o

lotacionograma

do segundo semestre do DETRAN/MT, publicado em abril de 2019, constam 472 vagas para o cargo de Serviço de Agente de Trânsito, pelo q
ue afirma que “permaneceu aguardando a sua convocação, contudo, tal situação não ocorreu, e, sendo a Impetrante aprovada dentro do número de vagas, temos que possui direito líquido e certo a nomeação no momento que resta evidenciado e existência de vagas p
ara o cargo pretendido.” (Id. 19031036 – Pág. 4)

Sustenta a impetrante que,
in

casu

,
resta demonstrada a necessidade de preenchimento dos cargos em referência, não só pelo disposto no edital do certame mas, também, pelo fato de haver sido, após a suspens
ão do concurso público em tela, solicitada pelo Presidente do DETRAN a nomeação de servidores, por meio do Ofício nº 380/2019/COGPES/PRES/DETRAN/MT. Pelo que, defende a impetrante que a mera expectativa

transforma-se

em direito líquido e certo à nomeação d
os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no concurso público.

Concluindo a impetrante: “Assim sendo e à contar da situação ora descrita, é possível inferir que tal
suspensão do prazo do concurso é ilegal, inconstitucional, haja vista
a Constituição Federal ter expressa previsão legal quanto ao prazo de concurso público, assim não podendo ter o seu texto violado, além disto, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a despeito de ter candidatas aprovadas em concurso público re
gular e deixar de nomeá-los, age em desfavor dos princípios da legalidade, eficiência e moralidade.
” (Id. 19031036 – Págs. 5/6)

Discorrendo a impetrante acerca do seu direito líquido e certo à nomeação no cargo pretendido para o qual foi aprovada em prime
iro lugar, pugna pela concessão da segurança com o escopo de ser efetivada sua nomeação e posse imediata ao cargo de Analista do Serviço de Trânsito - Área de atuação Pedagogo no polo de Juína/MT.

Em caso de entendimento diverso peleja pela concessão da s
egurança com o objetivo de assegurar seu direito à nomeação e posse no cargo em referência logo após a cessação da suspensão do

prazo de

validade do concurso público objeto do Edital nº 000/2017 - DETRAN/MT de 24 de Abril de 2015. Publicado no Diário Of
icial edição nº 27555.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT apresentou informações. (Id. 25636478)

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica. (Id. 25876454)

Consta no Id 24356463
a Informação

nº
259/2019/GRS/CP/SGP/SEPLAG.
[...]” (id. 321252953).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. No mérito, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O (Preliminar – Ilegitimidade Passiva – Secretário de Estado e Presidente do DETRAN):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do
EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Assiste razão à i. Procuradora de Justiça, porquanto o ato acoimado ilegal consiste na ausência de nomeação da Impetrante quanto ao concurso público para o qual foi aprovada.

Assim, o provimento originário de cargo público é ato privativo do Governador do Estado, nos termos do art.
66, XI da Constituição Estadual:

Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

Assim, denota-se que, não obstante todos os argumentos expostos pela Impetrante, resta evidenciado que o ILMO. PRESIDENTE DO DETRAN e do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO não encontram-se aptos a figurarem no polo passivo da lide.

Desta forma, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva do Ilmo. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito e do Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão para figurarem no pólo passivo da lide, julgando extinta a presente Ação Mandamental e DENEGAR a segurança quanto a este.

É como voto.

V O T O (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

No caso em comento, constata-se que a Impetrante realmente foi aprovada na primeira colocação para o cargo de Analista de Serviço de Trânsito – Pedagoga – Município de Juína, para a única vaga oferecida (id. 19033517).

Consta ainda que o concurso foi homologado aos 04.09.2015, sendo prorrogado o prazo de validade por mais dois anos, a contar de 04.09.2017 – de forma que o vencimento dar-se-ia aos
04.09.2019
.

Ocorre que foi publicado o Edital de Suspensão do Prazo de Validade do certame, em 25 de julho de 2019:

“[...]
EDITAL DE SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO

EDITAL Nº 001/2015 - DETRAN/MT, DE 24 DE ABRIL DE 2015.

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital nº 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito, Agente do Serviço de Trânsito e Auxiliar do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso,
a contar da data de 05 de fevereiro de 2019
, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar nº 614 de 05 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional nº 81 de 23 de novembro de 2017.
O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão
, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...]”

O art. 24 da Lei Complementar nº 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações:

Art. 24
Enquanto a Administração Pública, por expressa disposição legal, ficar impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado,
o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso
, voltando a correr, após cessada a causa de suspensão,
por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

Parágrafo único Enquanto perdurar a suspensão dos certames previstos no caput deste artigo, não importará em impedimento da Administração Pública para a nomeação dos concursados, tendo em vista sua vacância ou outro fato jurídico que torne vago o cargo em tela.

A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto nº 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de
06 (seis) meses
. Referido Decreto foi prorrogado, por mais
120 (cento e vinte) dias
(Decreto nº 176, de 17 de julho de 2019).

Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019
faltariam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso
, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto nº 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública estaria, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade.

Quanto à discricionariedade do Estado em relação ao momento de promover a nomeação de candidato em concurso púbico, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.
Dentro do prazo de validade do concurso
, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação
, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...). V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RExt 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3.10.2011).

Há de se ressaltar que a recusa do ESTADO DE MATO GROSSO em promover a imediata nomeação do Impetrante encontra sustentáculo em decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao estabelecer os quatro vetores hermenêuticos a serem considerados no momento de justificar o ato acoimado coator:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.
Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características
: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiv
a, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma
, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário
. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

De igual maneira, manifestou este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - OPERADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS I – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – CONCURSO VIGENTE – PRETERIÇÃO SUSTENTADA NA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA MUNICIPAL – NÃO PROCEDE – SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS POR MOTIVO DE DOENÇAS E CANDIDATURA A ELEIÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A aprovação em concurso público, dentro da quantidade de vagas, gera direito à nomeação depois de expirado o prazo de validade do certame, pois a administração pública poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. 2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. (MS 0003101-76.2016.8.11.0010, 119334/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Nesse sentido, dispôs o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, em recente julgado, ao destacar a necessidade da configuração de um estado excepcionalíssimo, que cause onerosidade excessiva, a justificar a suspensão do prazo de validade de um concurso em andamento:

“[...]
Com efeito, na medida em que o ente público manifesta a necessidade de provimento de um determinado contingente de vagas, surge para o candidato o direito público à nomeação o qual somente pode ser recusado na forma descrita no
RE 598.099/MS
, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes.

Conforme a Segunda Turma houve de assentar, o Supremo Tribunal Federal fixou a compreensão de que quando a Administração Pública lança edital de concurso e arregimenta interessados em aceder ao quadro funcional estatal, incute neles a ideia de que há necessidade de serviço público e de que há uma certa premência no provimento de cargos, fazendo crer nos interessados que se optarem por inscrever-se no certame e se sagrarem aprovados e bem classificados aquele contingente de vagas ofertadas será efetivamente preenchido.

Assim, concluiu a Corte Suprema que em circunstâncias normais a Administração Pública tem o dever de submeter a sua discricionariedade ao dever de boa-fé e de proteção da confiança, motivo pelo qual não pode abdicar da obrigação de prover os cargos ofertados, resguardando-se-lhe, contudo, o direito de decidir em que momento a nomeação ocorrerá, dentro do prazo de validade do certame.

Dessa forma,
como regra
, na situação de concurso público em que haja candidatos aprovados dentro das vagas oferecidas no edital de abertura,
o candidato tem o direito de ser nomeado, mas não o de ser nomeado quando achar melhor ou mais conveniente
.

Por outro lado, o debate no Supremo Tribunal Federal não ficou indiferente às vicissitudes da Administração Pública, cuja submissão a princípios como o da legalidade e o da moralidade justifica que,
em situações excepcionalíssimas
, possa furtar-se à observância desse dever. (...)

A leitura atenta da manifestação do Em. Ministro Gilmar Mendes deixa claro, a meu sentir, que o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal procurou, nessa relação concorrente-Poder Público, robustecer mais a posição do candidato do que a da Administração Pública em si,
tanto que as hipóteses nas quais o Poder Público pode fugir ao seu dever devem se caracterizar
,
como disse o eminente magistrado
,
por ser excepcionalíssimas
,
ou seja, um grau superlativo que excede a mera excepcionalidade ou vicissitude comum à administração
.

Vejamos, nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro vetores hermenêuticos que devem ser analisados e sopesados pela Administração Pública na motivação do ato de recusa à nomeação e que, por isso mesmo, autorizam também o Poder Judiciário ao mesmo exame.

Pelo que concluo da explanação do Em. Ministro Gilmar Mendes a recusa da Administração Pública somente será justificável quando obrigatoriamente abranger esses quatro vetores hermenêuticos e, na espécie, não se verifica tenha ocorrido isso.

Com efeito, a recusa será possível apenas (a) quando o fato ensejador dela for posterior à publicação do edital, (b) quando esse fato for também determinado por circunstâncias imprevisíveis, fora do comum —
e nisso não se inclui a mudança normal das circunstâncias econômicas
—, (c) quando esse fato ensejador for
extremamente grave
e
implicar onerosidade excessiva
, como uma crise econômica de grandes proporções, uma guerra ou uma calamidade pública — são palavras de Sua Excelência —, e, por fim, a recusa será admitida apenas (d) quando for extremamente necessária porque não haveria outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível, de tal maneira que a recusa deve ser, nas palavras do Em. Ministro Gilmar Mendes, a "ultima ratio" da Administração Pública.

Tudo isso aparenta a mim que o grau superlativo da excepcionalidade justificadora da recusa deve apartar-se, por exemplo, de casos de simples má gestão financeira do ente público, esses não autorizando pura e simplesmente que se negue ao cidadão o direito público subjetivo ao provimento do cargo
.

A interpretação que faço do precedente do Supremo Tribunal Federal não autoriza concluir que apenas isso possa constituir óbice ao direito público subjetivo do cidadão, porque em sendo verdade que há uma situação de periclitação financeira na instituição,
é preciso
, para que ela justifique a recusa à nomeação,
que seja superveniente ao edital do concurso
,
que seja decorrente uma mudança anormal das circunstâncias econômicas e também que essa periclitação seja extremamente grave e implique onerosidade excessiva
, a ponto de se equiparar, conforme o voto do Em. Ministro Gilmar Mendes, a uma calamidade pública. (REsp 1817360, j. 14.10.2019).

Todavia, nada obstante o acima transcrito,
é certo que esta Colenda Turma já firmou entendimento quanto a impossibilidade de suspensão do referido concurso público, ao passo que a limitação orçamentária e financeira apontada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para não promover a nomeação do Impetrante, deve estar cabalmente produzida nos autos
. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN /MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado.
Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN /MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF.
Caso em que o Impetrante logrou aprovação no concurso público para cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Atendimento – Sinop no Departamento Estadual de Trânsito (Edital nº 01/2015), no qual havia previsão de 20 (vinte) vagas. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS).
O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada.

(N.U 1013182-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.

(N.U 1012827-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Ante o exposto, em sintonia com os entendimentos recentemente firmados por esta Corte de Justiça, e em respeito ao princípio da colegialidade, ressalvo o meu entendimento, para CONCEDER A SEGURANÇA, com efeitos financeiros a partir do julgamento do presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020